Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018115-09.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NADINE AVANCI ROSA - CPF: 035.325.231-08 (EMBARGADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO), PINA E GONCALVES MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.939.496/0001-10 (EMBARGADO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A - CNPJ: 90.441.460/0001-48 (EMBARGANTE), RAFAEL SOUZA RIBEIRO - CPF: 406.292.628-88 (ADVOGADO), MARCELO GAMBOA SERRANO - CPF: 184.711.838-03 (ADVOGADO), PINA E GONCALVES MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.939.496/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DE LARA LIMA - CPF: 157.599.528-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A RESTITUIÇÃO DO MÓVEIS E FALTA DE PROVA DA RESTITUIÇÃO PELA RECORRIDA – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO NA CONTESTAÇÃO E, TAMPOUCO, NA PEÇA RECURSAL – INOVAÇÃO – INADMISSIBILIDADE –
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CORRE PELA INDENIZAÇÃO DEVIDA À AUTORA – MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA RECONHECENDO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
–
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O DANO MORAL A PARTIR DO ACÓRDÃO
– ERRO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO

Não há falar em omissão com relação a restituição dos móveis pela Recorrida e falta de prova da restituição quando referida matéria sequer foi objeto da contestação ou da peça recursal, tratando-se de inovação trazida nesta seara dos Embargos de Declaração pela Recorrente.

A questão referente a responsabilidade solidária da Embargante pelos danos ocasionados à Embargada já foi devidamente analisada e decidida de modo a propiciar eventual recurso às Instâncias Superiores.

O termo inicial da correção monetária sobre os danos morais é a data do acórdão.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018115-09-2024

EMBARGANTE: UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A

EMBARGADA: NADINE AVANCE ROSA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Unicasa Indústria de Míveis S/A,
em face do
Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante,
reconhecendo a responsabilidade solidária da mesma em relação ao dano ocasionado à Embargada.

Nas razões recursais a Embargante

sustenta a
existência de omissão e contradição na decisão embargada
, afirmando que
a Embargante
foi condenada, solidariamente, a restituição dos valores desembolsados pela Apelada no valor correspondente a R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)

no entanto, para que tal pagamento seja feito, é essencial a devolução do produto,
mesmo que viciado ou defeituoso, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.

Verbera que
a Apelada alegou ter devolvido o produto, juntando fotografias do suposto momento da retirada desses e conversa de whatsapp com suposto preposto da Corré, entretanto, tais documentos não são capazes de provar o alegado.

Afirma que não

crível que a Apelada, tenha entregado os produtos sem requerer qualquer recibo ou garantia da devolução, estando ciente da necessidade de comprovação de entrega e devolução de móveis e imóveis.

Assevera que, ademais,
o pagamento referente aos móveis como demonstrado na inicial foi realizado diretamente à Corré, logo, essa deve realizar a devolução dos valores, sob pena de empobrecimento ilícito da Embargante
.

Sustenta que

apontada a ausência de prova da devolução do produto na íntegra, o acórdão foi omisso em relação esse ponto e a efetiva comprovação.

Alega que a correção monetária em relação aos danos morais deve ser a data da publicação do acórdão, tendo em vista que houve modificação do valo da condenação
. Pugna pelo provimento do recurso párea que seja sanada a omissão e contradição que sustenta existentes.

Nas
contrarrazões
a Embargada sustenta que com relação a suposta ausência de provas de entrega dos produtos tal questão sequer foi apontada no recurso de apelação, todavia, ainda assim, ficou claro que os elementos probatórios apresentados pela Embargada se mostraram suficientes tanto para o Juízo
a quo,
quanto para o Juízo ad quem.

Verbera que não há nenhum sentido a Embargante trazer a baila a alegação de que o valor foi pago somente e diretamente a primeira Corré e que isso levaria a um suposto enriquecimento ilícito da Recoprrente,
uma vez que restou esclarecido que a condenação foi solidária,
logo, se a Embargante entende que foi prejudicada de alguma forma, cabe a ela promover a ação devida contra a primeira Corré e não contra a Autora que nada tem haver com esse grupo econômico em questão.

Alega que que com relação aos danos morais, verifica-se que o valor arbitrado em sentença de R$ 20.000,00 foi reduzido para R$10.000,00, e não há nenhuma contradição quanto a correção monetária tendo em vista que

a decisão colegiada foi cristalina ao esclarecer que permanecerá corrigido na forma da sentença.

Sustenta que a Embargante pretende rediscutir a matéria por meio de Embargos de Declaração
, sendo estes protelatórios requerendo sua condenação na penalidade do artigo 1.026, §2o, do CPC. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que não foi determinada a restituição do produto defeituoso pela Embargada, bem como que a mesma não comprova a restituição.

Alega
que o pagamento pelos móveis foi realizado diretamente à corre, cabendo a esta indenizar a Recorrida
, bem como assevera que
a correção monetária sobre o valor da condenação por danos morais deve ocorrer a partir do acórdão
, tendo em vista que houve a redução do valor da condenação.

Com relação a omissão que a Embargante afirma existir no que se refere a restituição/devolução do produto defeituoso pela Recorrida,
anoto que em momento algum a Embargante questiona referida matéria seja na contestação ou em seu recurso de Apelação Cível, não havendo falar, portanto, em existência de omissão no acórdão
com relação a tal questionamento.

No que tange a alegação de que as provas apresentadas pela recorrida referentes a restituição dos móveis cumpre anotar, igualmente, que a Embargante em momento algum questionou a validade da prova apresentada pela Recorrida e somente agora em sede de Embargos de Declaração aventa tal matéria, tratando-se de inovação trazida aos Autos nesta via dos Embargos Declaratórios.

Outrossim com relação ao termo inicial da correção monetária
necessário anotar que
quando o
valor do dano moral é reduzido em apelação, o termo inicial da correção monetária é a data do acórdão
que fixou o novo valor, e não a da sentença.

Neste sentido a Súmula 362 do STJ determina que

a correção monetária incida a partir do arbitramento judicial, e quando este é alterado por um recurso de apelação, a data do novo arbitramento (o acórdão) é o momento de início da contagem.

No pertinente a pretensão da Recorrida em que seja aplicada a penalidade prevista no artigo
1.026, §2o, do CPC à Embargante não prospera, tendo em vista que em parte assiste razão à Recorrente situação que afasta a argüição de embargos meramente protelatórios.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial aos Embargos de Declaração
apenas para corrigir erro material, determinando que a correção monetária deve incidir a partir do acórdão e não da sentença, tendo em vista que houve a redução do valor da condenação e, consequentemente, novo arbitramento quando do julgamento da Apelação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025